Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência ao recurso conforme petição de fls. Anote-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. P.R.I. Brasília, 22 de agosto de 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Relator